Tribunal: TJBA
Processo: 8036283-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036283-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: OLGA PEREIRA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
DEYVSON DO NASCIMENTO MACIEL

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determinou a produção de prova pericial. O embargante sustenta omissão na decisão quanto à aplicação do Tema 988 do STJ e à alegada inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática incorreu em omissão ao deixar de analisar argumentos sobre a inoportunidade da prova pericial e a aplicabilidade do Tema 988/STJ, e se há vício que justifique a integração do julgado via embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

3. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. Pretensão do embargante de rediscussão da matéria já analisada.

4. A decisão analisou os fundamentos do agravo de instrumento, afastando a tese de urgência prevista no Tema 988/STJ e aplicando corretamente o art. 1.015 do CPC.

5. Os embargos não se prestam ao reexame da causa, nos termos da jurisprudência do STJ.

6. Prequestionamento inócuo diante da inexistência de vício, sendo aplicável o art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir fundamentos já enfrentados pela decisão judicial. 2. A ausência de urgência apta a tornar inútil o julgamento da questão na apelação inviabiliza a aplicação da teoria da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1633295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 07.12.2020; STJ, REsp 1812083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1469506/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.03.2020; STJ, AgInt no REsp 1650256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 03.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8036283-94.2025.8.05.0000, originários da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor, Registro Público e Acidente de Trabalho da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, tendo como
Embargante BANCO VOTORANTIM S.A. e como Embargada OLGA PEREIRA DO NASCIMENTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA